Tribunal: TJPA
Processo: 0000333-29.2012.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000333-29.2012.8.14.0110
APELANTE: CELPA - CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A

APELADO: ALICIO GOLDINO ELIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE MORTE DE SEMOVENTES POR FIOS DE ALTA TENSÃO ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NECESSIDADE APENAS DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O ALEGADO DANO SOFRIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – QUESTÃO DE FATO E DE DIREITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Pelo que se depreende das provas até então colidas, o Juízo de 1º grau, no momento da prolatação da sentença, não se encontrava com o feito suficientemente instruído, a ponto de poder formar o seu convencimento.

2-
Verifica-se que as provas juntadas não demonstravam 1) que o evento danoso alegado havia de fato ocorrido na fazenda do requerente; 2) que o autor possuía a área rural alegada; 3) que a morte dos semoventes foi em decorrência dos fios de alta tensão; 4) e que o autor era o proprietário dos gados mortos. Ressalta-se que tais elementos probatórios eram de suma importância, principalmente para fins de demonstração do nexo de causalidade.

3-
Ora, se a parte autora, no momento da prolatação da sentença, não havia se desincumbido de ao menos demonstrar o nexo de causalidade, necessário, como já dito, para a procedência do pleito de reparação civil pretendida, não poderia o Juízo, ao arrepio do que estabelecia do art. 330, inciso I do CPC/73, proferir sentença julgando o feito procedente, tendo, portanto, de forma cristalina, incidido em error in procedendo, ao julgar o feito antecipadamente, sem que o mesmo estivesse pronto para julgamento.

4-
Assim sendo, o feito necessitava de clara dilação probatória, como por exemplo, o depoimentos das partes, a oitiva de testemunhas, e até mesmo, se possível fosse, a produção de perícia, a fim de subsidiar ao menos o mínimo necessário a ensejar a procedência do pedido de reparação contido na inicial, o que não ocorreu no presente caso, tendo o Juízo julgado a lide, sem a observância do que estabelecia o art. 330 do CPC/73 e, principalmente, sem ter a parte autora demonstrado o necessário nexo de causalidade entre a conduta do agente e o alegado dano sofrido, sendo imperioso, portanto, a anulação da sentença por error in procedendo, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para que seja inaugurado a fase instrutória da demanda.

5-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais nas modalidades de danos emergentes no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e lucros cessantes no valores de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), referente aos bezerros que deixaram de nascer; e de R$ 17.955,00 (dezessete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais), referente à perda média anual da comercialização de leite em face do óbito dos animais descritos na inicial, devendo incidir juros de 1% (hum por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação, condenando ainda, a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, tendo como ora apelado
ALICIO GOLDINO ELIAS
.

O autor, ora apelado, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 1192777), aduzindo que no dia 27/06/2011, na Fazenda Tic-Tac, localizada aos arredores do lago, na Vila do Jari, distrito de Goianésia do Pará/Pa, fora surpreendido com a morte de 07 (sete) gados (fêmeas) de sua Fazenda, eletrocutados, em razão da falta de manutenção da concessionária requerida na rede elétrica da região.

Sustentou que tal fatalidade deveu-se, conforme fotografias em anexo, à linha de transmissão que passa em sua Fazenda, que estava em altura inadequada, a menos de 30 (trinta) centímetros do chão, ocasionando o acidente, razão pela qual, pugnou pela indenização por danos materiais nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes.

Em sede de contestação (ID Nº. 1192785), a empresa requerida, alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa do autor, e no mérito, a ausência de prática de ato ilícito, falta de comprovação dos danos alegados e o excessivo valor de indenização pleiteado.

O juízo de 1º grau julgou antecipadamente a lide, proferindo sentença (ID Nº. 1192791), reconhecendo procedente o pleito contido na inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Inconformada, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1192792) aduzindo a incorreta ponderação do acervo probatório, considerando a inexistência, seja da demonstração do direito do autor, seja do alegado dano sofrido, afirmando que a sentença merece ser anulada por manifesto erro in procedendo, em razão do feito ter sido julgado antecipadamente, mesmo diante da ausência total de provas.

Sustenta que o autor não conseguiu comprovar o ato ilícito em si, muito menos que o acidente ocorrera em sua fazenda ou ainda que detinha a propriedade dos gados, salientando que as fotos juntadas só demonstram a imagem dos gados mortos às proximidades de um fio qualquer, mas não são capazes de atestar por si só que os animais morreram em razão de eletroplessão.

Aduz que o Boletim de Ocorrência juntado se trata de um ato de declaração unilateral meramente registrado pela autoridade policial e que o cartão de vacinação apresentado também não demonstra a propriedade do gado.

Afirma que quanto aos lucros cessantes, o recorrido não apresenta provas de que seria produtor de leite e nem de qual seria a média da produção diária referente aos semoventes, não se podendo aferir como certo que o recorrido deixou de perceber os “bezerros” em decorrência do suposto evento danoso.

No que concerne ao quantum fixado a título de indenização, aduz que o Juízo se lastreou exclusivamente no seu arbítrio, deixando de lado qualquer parâmetro presente de provas a fim de estabelecer os parâmetros para a indenização por danos materiais, afirmando que o Juízo de 1º grau ultrapassou o limite de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja declarada nula, ou subsidiariamente, que o quantum indenizatório seja apurado por meio de avaliação feito por oficial de justiça perante o mercado local e os lucros cessantes sejam julgados totalmente improcedentes diante da inexistência de probabilidade mínima de ocorrência.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 1192794).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão, em resumo, na verificação de error in procedendo por parte do Juízo de 1º grau, que julgou antecipadamente a lide.

Como é sabido, a Ré/Apelante é uma empresa prestadora de serviço público e, como tal, responde pelos danos que seus agentes causem a terceiros, independentemente de culpa, pressupondo apenas demonstração do ato imputado, o dano e o nexo causal, nos termos, inclusive, o que determina o art. 37, §6º da CF, vejamos:

“Art. 37. (...) §6º –
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa.”

Com efeito, nosso ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina como “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Nesse sentido, para que reste configurada tal responsabilidade, deve-se demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade da Administração e o dano efetivamente causado, sendo irrelevante se o agente estatal agiu ou não com culpa, pois a aferição de tal requisito apenas será necessária para embasar o direito de regresso do ente administrativo em face do causador do dano.

Fixados, assim, os contornos de direito sobre a questão posta à apreciação, imperioso ressaltar, que a pedido da parte autora, em sede de audiência preliminar (ID Nº. 1192791), o Juízo acabou julgando o feito antecipadamente. Nessa esteira de raciocínio, vejamos o que estabelecia o art. 330 do CPC/73:

“Art. 330- O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I-quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houve necessidade de produzir prova em audiência;

II-quando ocorrer à revelia (art. 319)”
.

Conforme se depreende, e considerando que no presente caso não houve revelia da parte requerida, o Juízo de 1º grau somente poderia ter julgado antecipadamente o feito, caso a demanda fosse somente de direito, ou se de fato e de direito, não houvesse a necessidade de produzir prova. Nesse especial, salienta-se que a presente lide versava sobre questão de fato e de direito, tornando-se importante verificar se o feito estava suficientemente instruído a quando da prolatação da sentença ora vergastada.

Alega o autor que teve sete vacas leiteiras atingidas por descarga elétrica, proveniente de fios de alta tensão de responsabilidade da concessionária de energia, tendo ressaltado ainda que requereu indenização pela via administrativa, sem, no entanto, ter obtido sucesso, o que levou o ajuizamento da presente demanda.

Nessa esteira de raciocínio, a parte requerente, em que pese não precisasse comprovar culpa ou o dolo por parte da empresa ré, ainda sim, necessitava demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o alegado dano sofrido.

Observa-se que o autor, ora apelado, ao instruir o feito, tão somente juntou fotografias que mostravam a imagem de semoventes caídos num pasto próximos a fios, aparentemente elétricos (ID Nº. 1192777 – FLS. 14-15); um Boletim de Ocorrência Policial (ID Nº. 1192777 – FLS. 19) relatando o ocorrido, bem como um Cartão de Vacinação (ID Nº. 1192777 – FLS. 21) sem a indicação do proprietário, apenas dando conta da quantidade de 59 (cinquenta e nove) gados.

Já a empresa requerida, ora apelante, em sede de contestação (ID Nº. 1192785), protestou por todos os meios de prova, salientando o depoimento pessoal das partes, inquirição de testemunhas oportunamente arroladas, juntada posterior de documentos e a realização de perícia.

Nesse contexto, pelo que se depreende das provas até então colidas, o Juízo de 1º grau, no momento da prolatação da sentença, não se encontrava com o feito suficientemente instruído, a ponto de poder formar o seu convencimento.

Verifica-se que as provas juntadas não demonstravam 1) que o evento danoso alegado havia de fato ocorrido na fazenda do requerente; 2) que o autor possuía a área rural alegada; 3) que a morte dos semoventes foi em decorrência dos fios de alta tensão; 4) e que o autor era o proprietário dos gados mortos. Ressalta-se que tais elementos probatórios eram de suma importância, principalmente para fins de demonstração do nexo de causalidade.

Ora, se a parte autora, no momento da prolatação da sentença, não havia se desincumbido de ao menos demonstrar o nexo de causalidade, necessário, como já dito, para a procedência do pleito de reparação civil pretendida, não poderia o Juízo, ao arrepio do que estabelecia do art. 330, inciso I do CPC/73, proferir sentença julgando o feito procedente, tendo, portanto, de forma cristalina, incidido em error in procedendo, ao julgar o feito antecipadamente, sem que o mesmo estivesse pronto para julgamento.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

Processual Civil e Civil - Ação de Cobrança - Exercício do labor em jornada extraordinária - Questões controvertidas - Pedido de produção de prova testemunhal - Julgamento antecipado da lide - Impossibilidade - Dilação probatória necessária - Sentença desconstituída. I - Havendo pontos controvertidos essenciais a serem dirimidos, que demandam dilação probatória, e sendo insuficiente a prova documental carreada aos autos, não poderia o magistrado ter julgado antecipadamente a lide, dispensando as provas requeridas, quando claramente a presente demanda reclama prova oral; II - Assim, tendo em vista que a hipótese não comportava julgamento antecipado da lide, e considerando que o autor pugnou pela produção de prova testemunhal no intuito de comprovar o exercício do labor em regime extraordinário, prova esta que não lhe foi oportunizada, em flagrante inobservância do devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença vergastada a fim de que seja reaberta a fase de instrução processual; III - Nulidade da sentença acolhida de ofício. Apelo prejudicado.
(TJ-SE - AC: 2012213092 SE, Relator: DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/07/2012, 2ª.CÂMARA CÍVEL)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVO RETIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DÚVIDA QUANTO A LEGALIDADE E BOA FÉ DA AQUISIÇÃO DO MESMO IMÓVEL POR DUAS PESSOAS JURÍDICAS DIVERSAS. ESCASSEZ DE ELEMENTOS PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO RETIDO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Deve ser cassada a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, quando a dilação probatória se revela indispensável ao esclarecimento da verdade real.
2. No presente caso, os autos devem retornar à Vara de Origem para elucidar a cadeia dominial e produzir provas no intuito de esclarecer qual das partes adquiriu legitimamente o imóvel. 3. Agravo retido provido. Apelação prejudicada. (TJAM, APL 0001888-26.2017.8.04.0000, Rel. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, julgado em 28/05/2017)

Apelação Cível. Relação de consumo. Fornecimento de energia elétrica. Alegação de cobranças excessivas. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação da parte autora. 1. Demandante que alega cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial. 2. Prova pericial imprescindível para o deslinde da questão. Matéria controvertida que é, também, fática. Necessidade de dilação probatória. Julgamento antecipado da lide que configura cerceamento de defesa no caso concreto. Error in procedendo.
3. Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, § 3º, CPC/2015. Feito que não está em condições de imediato julgamento. 4. Sentença que se anula, para que os autos retornem ao Juízo de primeiro grau a fim de que tenham regular prosseguimento, com a realização da prova pericial requerida na exordial. 5. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO-SE A SENTENÇA.(TJ-RJ - APL: 00398857720158190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 3 VARA CIVEL, Relator: SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 18/12/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/12/2017)

Assim sendo, o feito necessitava de clara dilação probatória, como por exemplo, o depoimentos das partes, a oitiva de testemunhas, e até mesmo, se possível fosse, a produção de perícia, a fim de subsidiar ao menos o mínimo necessário a ensejar a procedência do pedido de reparação contido na inicial, o que não ocorreu no presente caso, tendo o Juízo julgado a lide, sem a observância do que estabelecia o art. 330 do CPC/73 e, principalmente, sem ter a parte autora demonstrado o necessário nexo de causalidade entre a conduta do agente e o alegado dano sofrido, sendo imperioso, portanto, a anulação da sentença por error in procedendo, devendo os autos retornarem ao Juízo de 1º grau para que seja inaugurado a fase instrutória da demanda.

Por fim, oportuno salientar, não ser o caso de aplicação do disposto no art. 515, §3º do CPC/73, posto que o presente feito ainda comporta dilação probatória. Ademais, o restante da matéria tratada no presente recurso, em relação ao cabimento dos lucros cessantes e o quantum fixado a título de indenização, resta prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada, por manifesto error in procedendo diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para instauração da fase instrutória do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 03/07/2020